Tribunal: TJES
Processo: 5008292-46.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008292-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ZANETTI DIAS
RECORRIDO: Nova Planalto (Bilhares Planalto) e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5008292-46.2022.8.08.0024

Recorrente
: RODRIGO ZANETTI DIAS

Recorrido
: LEONIDAS MORI BRITO

Recorrido
: NOVA PLANALTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação de Reparação de Danos de Acidente de Trânsito (id. 7733719) ajuizada em razão do acidente de trânsito ocorrido no dia 19/01/2022, conforme DAT nº 20220120230438130 (id. 7733722), pugnando o autor a condenação dos Requeridos, à título de danos materiais, no valor de R$ 32.849,83, bem como, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

2
. Contestação (id. 7733805), com preliminar, apresentada pela Segunda Requerida e; contestação (id. 7733815) apresentada pelo Primeiro Requerido, com preliminar; pugnando, ambas as defesas, pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Manifestação às contestações (ids. 7733831) pelo autor; bem como, posteriormente, nova manifestação do autor (id. 7733840) em razão da preliminar de incompetência territorial arguida em audiência.

4
. Sentença (id. 7733878) a qual julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado na inicial para condenar o requerido LEONIDAS MORI BRITO a pagar ao autor a quantia de R$ 18.850,00.

5
. Recurso Inominado (id. 7733886) interposto por LEONIDAS MORI BRITO
,
o qual pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a incompetência do Juízo de Vitória para processar e julgar a demanda; ocasião a qual deixou de promover o recolhimento do preparo recursal.

6
. Sem contrarrazões do autor.

7
. Acórdão (id. 8829626) o qual deferiu a gratuidade da justiça ao recorrente e, contudo, não conheceu do recurso interposto.

8
. Decisão (id. 13682767) a qual declarou a nulidade de todos os atos praticados após a intimação da parte para ciência da sentença.

9
. Recurso Inominado (id. 13682769) interposto pelo autor, com pedido de concessão da gratuidade da justiça, o qual pugna pela reforma do
decisum a quo
para que a Segunda Requerida seja condenada solidariamente à reparar o autor.

10
. Contrarrazões (id. 13682773) apresentada por LEONIDAS MORI BRITO, o qual pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência do preparo recursal apresentado pelo autor, e, no mérito, a manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade das demandadas em relação ao dano material suportado pelo autor em razão do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei nº 9.099/95. Isto porque o autor, ora Recorrente, limitam-se a reiterar a tese de que o motorista e proprietário do veículo causador do acidente, placa: ODH4B11 (id. 7733724), estava vestindo a camisa da NOVA PLANALTO (id.

7733725), insistindo na legitimidade da Segunda Requerida para figurar no polo passivo da presente demanda e, por conseguinte, ser solidariamente condenada pelos danos materiais suportados pelo autor.

8
. Nesse cenário, a meu ver, é flagrante a ilegitimidade da Segunda Requerida para figurar no polo ativo, considerando a consulta ao RENAJUD (id. 7733784), a qual consta que o proprietário do veículo placa ODH4B11 é o Primeiro Requerido, LEONIDAS MORI BRITO.

9
. O Requerente visa atribui a responsabilidade da Segunda Recorrida pelos danos decorrentes do acidente à terceiro estranho ao acidente, a qual, tampouco é proprietária do veículo que colidiu na traseira do veículo do autor em razão do abalroamento, restando-se evidenciada a ilegitimidade passiva
ad causam
da NOVA PLANALTO em razão de não haver quaisquer elementos que estabeleçam a relação jurídica entre as partes a ensejar reparação por danos materiais.

10
. Assim, sem maiores delongas, reconheço que a Segunda Requerida é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação judicial.

11
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. “É ilegítimo para figurar no polo passivo da ação indenizatória quando inexistentes quaisquer elementos que estabeleçam a relação jurídica entre as partes a ensejar reparação por danos materiais em razão do acidente de trânsito”
.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)